Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por LUZIA RIBEIRO BEZERRA e GERLON ROMEIRO MAIA (agravantes/executados) em face do despacho (ID 188690782, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0710227-37.2017.8.07.0003, proposta por ZELIA ALVES FERREIRA e JOEL RUFINO JUNIOR (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verifico que o presente recurso se amolda às mesmas partes, à mesma causa de pedir e ao mesmo pedido do agravo de instrumento no 0707239-08.2024.8.07.0000, de minha relatoria, no qual foi indeferida a liminar, no dia 27/02/2024 (ID 56230454, daqueles autos), restando, dessa forma, caracterizada aparente litispendência com essa demanda. Ademais, o presente agravo de instrumento está combatendo despacho (ID 188690782, dos autos de origem) proferido pelo juízo a quo, o que vem a caracterizar impossibilidade recursal, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, porquanto o referido despacho não tem nenhum caráter decisório, uma vez que tão somente se refere a mero expediente da decisão que ordenou a desocupação do imóvel e que foi objeto do agravo de instrumento no 0707239-08.2024.8.07.0000, alhures mencionado. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Publique-se. Intime-se.